Tribunal: TJES
Processo: 5011007-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011007-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MEDIDA SUB-ROGATÓRIA. SISBAJUD. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO. PROBABILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação ordinária visando diferenças de expurgos inflacionários, determinou a exibição de extratos de contas poupança, sob pena de bloqueio de R$ 10.000,00 via SISBAJUD, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que reitera ordem anterior de exibição de documentos diante de fato novo; (ii) estabelecer se é válida a imposição de medida sub-rogatória para compelir a exibição de documentos sem a demonstração da probabilidade da relação jurídica e sem análise de requerimentos relevantes da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de fato novo após a primeira decisão e a prolação de novo pronunciamento judicial, ainda que reiterativo, conferem natureza decisória ao ato e tornam o agravo de instrumento admissível.

4. A imposição de medida sub-rogatória com base no art. 139, IV, do CPC exige, por analogia à tese do Tema 1.000 do STJ, a demonstração da probabilidade da existência da relação jurídica e do documento pretendido.

5. A instituição financeira apresentou indícios de diligência na busca dos documentos e apontou inconsistências quanto à titularidade das contas, afastando, em princípio, a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

6. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de esclarecimentos e de intimação da parte autora para complementar dados essenciais configura deficiência na instrução e caracteriza error in procedendo.

7. A imposição de medida coercitiva ou sub-rogatória, sem prévia análise do contexto fático e probatório e sem oportunizar o contraditório adequado, revela-se precipitada e inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de decisão com base em fato novo confere natureza decisória ao ato e admite a interposição de agravo de instrumento.

2. A adoção de medidas sub-rogatórias para exibição de documentos exige a demonstração da probabilidade da relação jurídica e da existência dos documentos.

3. A ausência de análise de requerimentos relevantes e de adequada instrução probatória configura error in procedendo e invalida a decisão coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.763.462 (Tema 1.000).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011007-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR -
CABIMENTO

O agravado pugna pela inadmissão do recurso, aduzindo, em síntese, que o ato judicial recorrido não tem cunho decisório, porquanto se limitou a reiterar e dar cumprimento à ordem de exibição anteriormente deferida.

De fato, a decisão recorrida dá cumprimento à decisão anterior que determinou exibição de documentos.

Entretanto, no caso, é cabível o agravo de instrumento, uma vez que, após a prolação da primeira decisão que determinou a exibição, a instituição financeira apresentou fato novo nos autos, o que ensejaria a prolação de uma nova decisão após a análise de tais argumentos.

Muito embora os argumentos não tenham sido efetivamente analisados pelo juízo, a prolação da nova decisão após a alteração do contexto dos fatos nos autos, torna o recurso admissível.

Ademais, houve, na decisão recorrida, inovação quanto ao meio de coerção utilizado pelo juízo visando dar eficácia ao provimento.

REJEITO
, pois, a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação ordinária nº 0019404-25.2007.8.08.0024, determinou a exibição dos extratos bancários, das contas poupança indicadas por
RICARDO FERREIRA DA SILVA
, nos períodos de junho de 1987, janeiro e fevereiro de 1989 e abril de 1990, sob pena de bloqueio via Sisbajud da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14814684), o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprir a determinação judicial, uma vez que, conforme informado no processo (fls. 274/277 dos autos físicos), as contas poupança indicadas na inicial pertencem a titular diverso ou não foram localizadas em nome do agravado.

Alega que o autor da demanda não apresentou qualquer indício de prova da relação jurídica, o que afasta a inversão do ônus probatório.

Defende, ademais, o descabimento da multa cominatória aplicada, porquanto a medida contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.000 (REsp nº 1.763.462), que exige a prévia tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva antes da fixação de multa.

Decisão, id. 16234680, em que deferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 16879873, pelo desprovimento.

A controvérsia diz respeito ao suposto descumprimento de ordem judicial de exibição de documento.

Trata-se de demanda em que o aqui agravado busca o recebimento das diferenças relativas aos chamados expurgos inflacionários dos planos econômicos.

O autor afirmou, porém não comprovou, ter solicitado antes do ajuizamento da demanda cópia detalhada e microfilmagem das movimentações bancárias das contas que afirma ser titular.

Não colacionou, todavia, nenhum documento probatório mínimo que indicasse a titularidade das contas bancárias descritas (números 10.829-4, 10.308/0 e 9.999/6).

No curso da demanda, sem que houvesse anterior determinação de exibição, foi proferida decisão (fl. 266 dos autos físicos) indicando que a instituição financeira estava resistindo às ordens judiciais de exibição. Na oportunidade, foi determinada a exibição dos documentos relativos às contas bancárias no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de astreintes.

O banco por seu turno requereu a dilação do prazo e, em seguida, peticionou informando que estava encontrando dificuldade de obter os dados e que necessitaria de esclarecimentos do autor, em especial quanto a indicação da agência bancária em que as contas eram vinculadas.

Foi então proferida a decisão recorrida que determinou a exibição, sob pena de realização de SISBAJUD, na forma do art. 139, IV, do CPC.

De fato, o art. 139, IV, do CPC, instituiu o poder geral de coerção, porém não se limita a tratar de medidas coercitivas, como as
astreintes
. Ao contrário, o dispositivo serve de fundamento legal para adoção de medidas coercitivas, mas também indutivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Ao determinar a exibição de documentos sob pena de constrição de R$10.000,00 (dez mil reais) via SISBAJUD, o juízo determinou medida sub-rogatória para assegurar a efetividade da decisão.

Nesse contexto, a tese firmada no tema 1.000, do STJ não se aplicaria de forma obrigatória na situação dos autos, dada a referida distinção.

Não obstante, compreendo que a
ratio decidendi
pode ser aplicada ao caso,
mutatis mutandis
, considerando que a imposição de multa coercitiva (como consta no precedente vinculante) e de medida sub-rogatória (caso em análise) tem a mesma função endoprocessual, qual seja, estimular a exibição do documento pretendido.

Em análise do voto condutor do RESp 1.763.462, no qual o STJ firmou a referida tese, observo que a Corte Superior tratou da função social do processo e da verdade real, como vetores para o justo desfecho da lide. E nesse contexto, consignou que, em sendo considerada prova essencial para a apuração da verdade dos fatos, o juiz poderia lançar mão das medidas,
estabelecendo as limitações de cabimento da tese para os casos em que evidenciada a verossimilhança acerca da relação obrigacional das partes e, também, para que as astreintes não se tornassem o objetivo principal do processo
.

A tese firmada foi a seguinte:

Tema 1.000, STJ:
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido
, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Guardadas as devidas diferenças, penso que a
aplicação da medida sub-rogatória também depende da

prova da provável existência da relação jurídica existente entre as partes e do documento
.

E é nesse tocante que se insere a questão travada nos autos, uma vez que a instituição financeira foi diligente e trouxe aos autos elementos indiciários de que buscou localizar os extratos, porém as contas informadas não seriam de titularidade do autor.

Tal circunstância, informada nos autos de origem, denota, em princípio, tentativa de colaboração e não um descumprimento deliberado da ordem judicial, o que impõe reconhecer a inadequação de se impor a medida constritiva no momento.

Saliento, ainda, que não houve manifestação judicial em relação ao requerimento, formulado pela instituição financeira, para que o autor fosse intimado para melhor esclarecer as questões relativas às contas e mesmo para trazer elementos mínimos que indiquem a provável existência da relação jurídica e do documento pretendido.

Nesse contexto, a prolação da decisão sem prévia análise de tais circunstâncias e da realização da devida instrução probatória configura
error in procedendo
.

Reforço que, ainda que o autor tenha pedido a exibição desde a exordial, só foram proferidas duas decisões judiciais impondo ao banco a obrigação de fazer. A primeira, em ralação à qual a instituição financeira se manifestou, fundamentadamente, indicando a dificuldade encontrada e pedindo para que o autor fosse intimado para apresentar mais informações, e a segunda que deixou de analisar tal requerimento e é objeto deste recurso.

Não há, portanto, como se concluir que o agravante está se esquivando ou descumprindo ordem judicial e, consequentemente, a imposição da medida sub-rogatória se fez de forma precipitada.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida, determinando que diligencie o juízo singular, no sentido de que o autor seja intimado para esclarecer os dados bancários, trazendo aos autos elementos mínimos que demonstrem a relação jurídica e, assim, a existência das aludidas contas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)